Tribunal: TJDFT
Processo: 0736432-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Vistos, etc. O agravo de instrumento é recurso de cognição restrita aos temas versados na decisão agravada. Na réplica apresentada no dia 22/09/2023 (ID 172905945 - Pág. 2) do processo de origem, consta informação de que o exame foi realizado. Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, intimem-se as partes, no prazo de 5 dias, para que se manifestem sobre o cumprimento da liminar e a possível perda superveniente do objeto do agravo. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator